Tribunal: TJMT
Processo: 1088648-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088648-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO CAVALCANTE LIMA - CPF: 945.012.891-04 (RECORRENTE), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), ALCIONE LIMA - CPF: 019.804.291-46 (RECORRIDO), ALEXSANDRA MARIA LIMA FRANTZ - CPF: 058.600.441-60 (ADVOGADO), BRUNO XAVIER FRANTZ - CPF: 066.382.191-62 (RECORRIDO), ALEXSANDRA MARIA LIMA FRANTZ - CPF: 058.600.441-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA INVASÃO DE PROPRIEDADE RURAL. CONFLITO FAMILIAR. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NO ACIONAMENTO DA POLÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais fundada em alegada invasão de propriedade rural, ameaças, agressões físicas e suposta prisão injusta decorrente de acionamento policial por familiares durante confraternização natalina em imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve invasão ilícita da propriedade rural apta a ensejar reparação civil; (
ii
) estabelecer se as agressões físicas narradas configuram ato ilícito unilateral imputável aos recorridos; (
iii
) determinar se o depoimento testemunhal produzido possui força probatória suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado; e (
iv
) verificar se o acionamento da autoridade policial caracterizou conduta abusiva geradora de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o imóvel rural também era habitado pelo genitor comum das partes, o qual consentiu previamente com a presença dos familiares durante as festividades natalinas, afastando a configuração de invasão de propriedade ou esbulho possessório.

A instalação de barracas no quintal da residência decorre de contexto ordinário de hospitalidade familiar e não evidencia oposição imediata, inequívoca e contemporânea do recorrente à permanência dos visitantes no local.

O boletim de ocorrência possui natureza unilateral e, desacompanhado de elementos corroborativos contemporâneos, não comprova a alegada invasão da propriedade.

O laudo de exame de corpo de delito comprova apenas a existência de escoriações superficiais, sem individualizar autoria ou demonstrar o nexo causal entre as lesões e conduta exclusiva dos recorridos.

A instrução processual evidencia conflito familiar generalizado e agressões recíprocas potencializadas pelo consumo de bebidas alcoólicas, inclusive com comprovação de agressão física praticada pelo próprio recorrente contra uma das recorridas.

A ocorrência de agressões mútuas afasta a caracterização de ato ilícito unilateral e inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O depoimento testemunhal produzido revela fragilidade probatória diante do vínculo de parentesco com o recorrente, da existência de animosidade familiar, da admissão de ingestão de bebida alcoólica e da ausência de percepção direta sobre o início do conflito.

O acionamento da Polícia Militar em contexto de briga familiar e agressão física constitui exercício regular de direito, inexistindo prova de má-fé ou de falsa imputação criminosa pelos recorridos.

A responsabilidade civil exige comprovação robusta da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presença de familiares em imóvel rural com consentimento de coproprietário ou morador legítimo afasta a caracterização de invasão de propriedade para fins de responsabilidade civil. 2. A ocorrência de agressões recíprocas impede o reconhecimento de ato ilícito unilateral e afasta o dever de indenizar por danos morais. 3. O laudo de exame de corpo de delito, desacompanhado de prova do nexo causal e da autoria exclusiva, não basta para caracterizar responsabilidade civil. 4. O acionamento da
autoridade policial diante de conflito familiar e agressões físicas configura exercício regular de direito, ausente comprovação de má-fé ou denunciação falsa. 5. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 18, I, 186 e 927; CPC, art. 98, § 3o, e art. 373, I; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, RI n. 1006240-84.2023.8.1.0006, j. 05.09.2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, RI n. 1076640-41.2023.8.11.0001, j. 10.05.2025; Turma Recursal Cível do TJMT, RI n. 1001017-94.2025.8.11.0002, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026, pub. DJE 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (
ID 361502872
) interposto contra a sentença proferida pelo juízo de origem (
ID 361502871
), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais. A demanda tem como fundamento fático a alegação de que, na data de 26 de dezembro de 2023, os recorridos teriam invadido a propriedade rural do recorrente, instalado barracas sem autorização, proferido ameaças, desferido agressões físicas e provocado uma prisão tida como injusta mediante falsas acusações à autoridade policial.

Em suas razões recursais (
ID 361502872
), o recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando que o juízo
a quo
laborou em equívoco ao valorar as provas colacionadas aos autos. Argumenta que restou devidamente comprovada a titularidade de sua propriedade por meio de documentos do INCRA, bem como a invasão, as ameaças e as agressões sofridas, enfatizando o laudo de exame de corpo de delito. Aduz, ainda, que o depoimento de testemunha ocular corrobora a sua narrativa e que a ausência de convite ou aceite para que os recorridos acampassem em sua residência descaracteriza qualquer suposição de hospitalidade consentida. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (
ID 361502873
), manifestando-se pela manutenção
incólume
da sentença. Sustentam a inexistência de invasão, afirmando que a visita possuía caráter estritamente familiar e destinava-se ao genitor comum das partes, o Sr. Misael, que também residia no local. Salientam que o recorrente
encontrava-se
sob o efeito de bebidas alcoólicas, sendo o verdadeiro responsável por iniciar as agressões, inclusive contra a sua própria irmã e contra o seu genitor idoso. Alegam que as escoriações atestadas no exame de corpo de delito decorreram de quedas do recorrente e do embate recíproco, defendo, por fim, que o acionamento da Polícia Militar consistiu em mero exercício regular de direito diante da beligerância do autor.

O recurso inominado foi recebido em seu efeito devolutivo por meio da decisão constante no
ID 361502874
, oportunidade em que também foi deferida a gratuidade da justiça em favor do recorrente, remetendo-se, em seguida, os autos a esta Turma Recursal para o regular processamento e julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise pormenorizada das razões recursais, em confronto com os elementos de convicção amealhados aos autos, norteando-me pelos ditames do ordenamento jurídico contemporâneo e pelos princípios que regem a responsabilidade civil no Direito brasileiro.

Recebo o recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o qual isenta o recorrente do recolhimento do preparo recursal.

No mérito, contudo, antecipo que a pretensão deduzida pelo recorrente não merece prosperar, devendo a sentença prolatada no
ID 361502871
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescida das ponderações analíticas que passo a expor de forma estruturada.

1. Da inexistência de prova robusta de invasão de propriedade

O núcleo inicial da irresignação do recorrente repousa na assertiva de que a sua propriedade rural teria sido objeto de invasão e esbulho por parte dos recorridos, conduta que, aliada à instalação não autorizada de barracas em seu quintal, teria deflagrado o abalo moral indenizável.

Com efeito, observo que, embora o recorrente sustente a titularidade do Lote 959 e alegue invasão, os documentos dos autos (
IDs
137732641 e 169974762
) revelam uma realidade fática absolutamente distinta. O exame detido do acervo probatório demonstra de forma
inexorável
que o genitor das partes, Sr. Misael, residia de maneira contínua e pacífica no mesmo imóvel à época dos fatos. A entrada dos recorridos na referida propriedade rural ocorreu especificamente para a celebração das festividades de Natal, inserindo-se em um contexto de visita familiar que havia sido previamente comunicada e consentida pelo genitor comum.

Nesse sentido, a instalação de barracas no quintal da residência justifica-se de forma razoável e coerente pela hospitalidade oferecida pelo Sr. Misael aos seus netos e filhos, considerando a provável insuficiência de espaço físico no interior da casa para acomodar adequadamente todos os visitantes durante o período festivo. Essa circunstância familiar, ordinária em muitas residências brasileiras durante os festejos de final de ano, não tem o condão de configurar esbulho possessório, turbação ou invasão domiciliar apta a gerar responsabilização civil.

Por conseguinte, constato que inexistiu qualquer oposição clara, inequívoca e imediata do recorrente no exato momento da chegada dos familiares. A dinâmica dos fatos demonstra que a insurgência do autor não se deu contra a presença física dos parentes em si, mas sim como desdobramento do posterior desentendimento deflagrado no local. Ademais, ressalto que o Boletim de Ocorrência apresentado pelo autor é um documento de feição estritamente unilateral que não supre a necessidade de prova contundente do dissenso na entrada. A mera lavratura do registro policial, desacompanhada de elementos corroborativos contemporâneos ao ingresso no imóvel, não ostenta força probante suficiente para subverter a presunção de que a entrada se deu sob o pálio da convivência familiar. Portanto, sob a ótica da responsabilidade civil, afasto integralmente a tese de que houve invasão de propriedade juridicamente indenizável.

2. Da ausência de nexo causal e da reciprocidade de agressões

Avançando na análise do recurso, o apelante postula a reparação por danos morais sob a alegação de que foi vítima de agressões físicas unilaterais perpetradas pelos recorridos. Para amparar sua tese, baseia-se precipuamente no resultado do exame pericial acostado aos autos.

No que tange às agressões físicas, verifico que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (
ID 179078097
) apenas atesta a existência de escoriações superficiais no corpo do recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer aptidão técnica ou fática para individualizar a autoria ou descrever, com a mínima segurança jurídica, a dinâmica dos acontecimentos que levou a tais lesões corporais. A prova pericial, neste caso específico, comprova tão somente a materialidade do dano físico, mas permanece absolutamente silente e ineficaz quanto à comprovação do imprescindível nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e as referidas escoriações.

Os elementos colhidos durante a instrução processual indicam, de maneira cristalina, a ocorrência de um conflito familiar generalizado, potencializado de forma decisiva pelo consumo de bebidas alcoólicas por ambas as partes envolvidas. É fato incontroverso nos autos que o recorrente também adotou postura ativamente beligerante, tendo desferido agressões físicas graves contra a recorrida Alcione, consistentes em um soco no rosto. Tal conduta reprovável do próprio autor, inclusive, revestiu-se de gravidade suficiente para ensejar a atuação do Poder Judiciário na esfera criminal, culminando na escorreita concessão de medidas protetivas de urgência em favor da referida recorrida, conforme se extrai do Processo n. 1001866-98.2023.8.11.0111.

Em situações dessa natureza, marcadas por agressões mútuas e animosidade recíproca dentro do ambiente familiar, exige-se do julgador redobrada cautela. Sem a prova cabal, estreme de dúvidas, de quem teria efetivamente iniciado injustamente o embate físico, ou de que houve um excesso manifestamente
desproporcional na legítima defesa exercida pelos recorridos, a jurisprudência pátria afasta de maneira peremptória o dever de indenizar por danos morais. A responsabilidade civil, nos moldes delineados pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, demanda a demonstração irrefutável de conduta ilícita, o que se inviabiliza em cenários de responsabilização pulverizada por agressividade compartilhada.

A corroborar o raciocínio aqui exarado, impõe-se colacionar irretocável precedente desta mesma Turma Recursal, que, ao se debruçar sobre matéria fática e jurídica substancialmente idêntica, firmou a diretriz jurisprudencial que ora adoto como razão de decidir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. AGRESSÕES FÍSICAS. CONTEXTO DE CONFLITO INTERPESSOAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E ESTÉTICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve agressões recíprocas entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prática de ato ilícito exclusivo pela parte ré apto a ensejar indenização por danos morais, materiais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta, culpa, dano e nexo causal, sendo inviável o dever de indenizar na ausência de qualquer desses elementos.

As provas produzidas não demonstram de forma inequívoca que a parte requerida tenha sido a única responsável pelas agressões ocorridas.

O conjunto probatório evidencia a ocorrência de agressões recíprocas, afastando a caracterização de ato ilícito unilateral.

A existência de lesões em ambas as partes reforça o contexto de confronto mútuo e impede a imputação exclusiva de responsabilidade.

Em situações de agressões recíprocas, não se configura dano moral indenizável.

Não há prova de dano estético permanente ou alteração relevante da aparência física da autora.

A autora não comprova a ocorrência de prejuízo material, seja quanto à alegada destruição de bem, seja quanto à incapacidade laboral.

O ônus da prova incumbe à parte autora, que não se desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão normativa
aplicável .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ocorrência de agressões recíprocas afasta a caracterização de ato ilícito unilateral e o dever de indenizar. 2. A ausência de prova robusta da exclusividade da conduta ilícita impede o reconhecimento de dano moral indenizável. 3. O dano material e o dano estético dependem de comprovação concreta, não sendo presumidos. 4. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006240-84.2023.8.1.0006, julgado em 05 de setembro de 2025; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1076640-41.2023.8.11.0001, julgado em 10 de maio de 2025.

(N.U 1001017-94.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Desse modo, refuto integralmente o pleito reparatório fundado na ocorrência de agressões físicas, ante a flagrante ruptura do nexo causal decorrente da beligerância recíproca.

3. Da fragilidade do depoimento testemunhal

Visando contornar a evidente carência de provas documentais que atestem o caráter unilateral das agressões e da alegada invasão, o
recorente
invoca, com veemência, as declarações prestadas em sede de audiência probatória. Todavia, a tese recursal baseada exclusivamente no depoimento do Sr. Antônio Marcos de Andrade Lima não merece prosperar sob nenhum ângulo jurídico que se examine.

Registro que o juízo de piso valorou de forma incensurável o testemunho em comento, qualificando-o de forma correta como profundamente contraditório e destituído da credibilidade mínima suficiente para ancorar uma condenação civil. A valoração da prova oral pelo magistrado que presidiu a instrução possui
especial relevo, porquanto se encontra em contato direto com os sujeitos processuais, captando nuances e hesitações que fogem aos registros escritos.

Extrai-se dos autos, com solar clareza, que a referida testemunha é irmão do autor da demanda e, de forma ainda mais gravosa para a sua isenção probatória, também nutre franca inimizade com os réus e com o próprio genitor por questões relacionadas a disputas patrimoniais. O liame de parentesco aliado ao interesse difuso na derrocada processual da parte
ex-adversa
contaminam a imparcialidade do depoimento. Além disso, e de forma determinante, o próprio depoente admitiu expressamente perante o juízo ter ingerido bebida alcoólica na ocasião dos fatos e confessou não ter presenciado o exato início das discussões.

Essa grave admissão compromete, de forma absoluta, a isenção cognitiva e a precisão técnica da narrativa fática necessária para amparar uma condenação indenizatória. Não é dado ao Poder Judiciário fundamentar a transferência de riquezas a título de responsabilidade civil com base em testemunhos eivados de vícios de percepção (decorrentes de substância inebriante) e lacunas cronológicas sobre a origem fundamental do conflito em julgamento. Portanto, a rejeição desta prova oral como fundamento decisório impõe-se como medida de rigor técnico.

4. Da legitimidade do acionamento da autoridade policial

Por fim, o recorrente sustenta a tese de que foi submetido a profundo constrangimento moral em virtude de uma suposta "prisão injusta", a qual teria sido orquestrada pelos recorridos por meio de falsas acusações perante as forças de segurança do Estado.

É imperioso destacar que a alegação genérica de "prisão injusta" fundamentada apenas no acionamento da corporação policial não configura dano moral indenizável. O acionamento da Polícia Militar pelos recorridos, mormente diante de um quadro agudo de briga familiar generalizada e da comprovada agressão física sofrida pela Sra. Alcione, constitui, de forma inequívoca, o estrito e regular exercício de um direito, amparado normativamente pelo artigo 18, inciso I, do Código Civil.

A proteção do Estado, consubstanciada na intervenção da polícia judiciária e ostensiva, é o mecanismo civilizado de cessação de contendas e preservação da incolumidade física dos cidadãos. A decisão autônoma da autoridade policial pela condução das partes e pela eventual lavratura do auto de prisão em flagrante ou termo circunstanciado baseia-se em elementos técnicos, discricionários e independentes da corporação investigativa. O Estado atua por seus próprios agentes, que avaliam concretamente a presença dos requisitos legais no local da ocorrência.

Além disso, pontuo que não há absolutamente nenhuma prova material nos autos de que os
recoridos
tenham agido imbuídos de má-fé ou com dolo específico de imputar crime de maneira falsamente deliberada,
conduta que, se comprovada, configuraria o grave ilícito penal de denunciação caluniosa. A ausência de comprovação do dolo esvazia a pretensão indenizatória. Assim, o inevitável sofrimento ou desconforto decorrente da legítima intervenção estatal repressiva, no caso concreto ora em análise, não pode, sob nenhuma hipótese jurídica válida, ser imputado como falha ou conduta ilícita dos réus. Pelo contrário, tal intervenção deve ser debitada exclusivamente à própria conduta agressiva e desproporcional do recorrente, que deu causa originária ao tumulto e justificou o acionamento das forças de segurança.

Ante toda a fundamentação exaustivamente declinada, resta patente que a manutenção da improcedência da demanda é o único caminho processualmente viável. O ordenamento jurídico exige a robusta comprovação dos elementos estruturantes da responsabilidade civil (conduta, nexo e dano), os quais não foram reunidos pelo autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida no juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com arrimo nas normativas que regem os Juizados Especiais, decido:

a) condenar o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais integrais;

b) condenar o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte recorrida, os quais fixo no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 55, caput, segunda parte, da Lei n. 9.099/1995;

c) suspender, todavia, a exigibilidade da cobrança das verbas de sucumbência descritas nas alíneas "a" e "b", em razão de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita já deferida aos autos, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026